Tribunal: TJSP
Processo: 1003802-02.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Extinção da ação sem o exame do mérito ao fundamento de que se cuida de propositura sujeita ao Juizado Especial estadual, cuja competência é absoluta. Inconformismo dos autores. Opção de ajuizar a ação perante a Justiça comum ou o Juizado Especial Cível estadual é do autor, não cabendo ao Juiz substituir-se ao litigante e aferir qual o caminho que mais lhe

Ementa:
COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Extinção da ação sem o exame do mérito ao fundamento de que se cuida de propositura sujeita ao Juizado Especial estadual, cuja competência é absoluta. Inconformismo dos autores. Opção de ajuizar a ação perante a Justiça comum ou o Juizado Especial Cível estadual é do autor, não cabendo ao Juiz substituir-se ao litigante e aferir qual o caminho que mais lhe convém. Artigo 3o § 3o da Lei 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003802-02.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes ADRIANA
LEFORT FERREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV PRIME LXX INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003802-02.2019.8.26.0526 -Voto no 09776
2
Apelação Cível no 1003802-02.2019.8.26.0526
Apelantes
: Adriana Lefort Ferreira de Almeida (Justiça Gratuita) e outro
Advogado
: Edmilson Morais de Oliveira (Fls: 7)
Apelado
: Mrv Prime Lxx Incorporações Spe Ltda
Advogado
: Sem Advogado
Comarca: Salto
Voto no 09776
bsa
COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Extinção da
ação sem o exame do mérito ao fundamento de que se cuida de
propositura sujeita ao Juizado Especial estadual, cuja competência é
absoluta. Inconformismo dos autores. Opção de ajuizar a ação
perante a Justiça comum ou o Juizado Especial Cível estadual é do
autor, não cabendo ao Juiz substituir-se ao litigante e aferir qual o
caminho que mais lhe convém. Artigo 3o § 3o da Lei 9.099/95.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de repetição de indébito que Rodrigo de Almeida e
Adriana Lefort Ferreira de Almeida movem contra MRV Prime LXX Incorporações SPE LTDA.
Aduzem os autores que celebraram com a ré promessa de compra e venda da unidade 204,
bloco 10, Parque Solar das Araras, Salto/SP. Afirmam que foram compelidos a pagar R$
800,00 a título de taxa SATI. Visando o reembolso dos valores pagos a esse título, propôs a
presente demanda.
Adveio a r. sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, entendendo o d. Magistrado que a competência do Juizado Especial é
absoluta, pois é fixada em razão da matéria.
Inconformados, apelam os autores, objetivando em síntese, o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento, no entendimento pacificado do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é
uma opção do autor, também ressaltam que a Lei 9.099/1995 prevê expressamente que será
opção do autor optar pelo procedimento do Juizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003802-02.2019.8.26.0526 -Voto no 09776
3
É o relatório.
Afirmam os autores que foram compelidos a pagar R$ 800,00 a
título de Taxa SATI.
O d. Magistrado a quo concluiu que a ação deveria ter sido
proposta perante o Juizado Especial Cível, cuja competência é absoluta para processar as
causas de menor complexidade, indicadas no artigo 3o da Lei 9.099/95, tendo em face disso
julgado extinto o processo com fundamento no artigo 485 inciso IV do Código de Processo
Civil.
Destarte, respeitado o entendimento do digno Magistrado
sentenciante, a r. sentença merece ser reformada.
De fato, os Juizados Especiais da Fazenda Pública e os Juizados
Especiais federais possuem competência absoluta (artigos 2o § 4o da Lei 12.153/2009 e 3o § 3o
da Lei 10.259/01).
Todavia, igual previsão não há na Lei no 9.099/95, que
disciplina os Juizados Especiais Cíveis. O § 3o do artigo 3o dispõe que “a opção pelo
procedimento” previsto naquele diploma importa em renúncia ao crédito que exceder o valor
correspondente a quarenta salários-mínimos.
Tal disposição deixa inequívoco que o ajuizamento perante o
Juizado Especial é facultativo, podendo a parte optar entre ele e a Justiça comum.
Portanto, não cabe ao Magistrado substituir a vontade do
litigante e aferir qual o caminho que mais lhe convém.
Nesse sentido aliás, decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003802-02.2019.8.26.0526 -Voto no 09776
4
MANDADO
DE
SEGURANÇA

AÇÃO
DE
COBRANÇA

DECLINAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
EX
OFFICIO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA
ESPECIAL CÍVEL, COM O QUE NÃO CONCORDA O AUTOR.
Mandamus impetrado contra ato do MM Juiz a quo, em autos de ação de
cobrança, que, de ofício, declinou da competência, entendendo ser caso de
processamento e julgamento pelo Juizado Especial Cível A despeito da
inicial decisão monocrática, extinguindo o presente writ, foi a mesma
reconsiderada, em sede de agravo interno, na forma do artigo 1021, §2o, do
CPC, uma vez que não estaria ao alcance da impetrante a técnica processual
lá indicada (§1o, do artigo 1009, do CPC), para impugnação do ato coator,
porque a Lei 9.099/95 possui procedimento próprio, a ser observado no JEC,
cuja incidência do CPC é meramente supletiva (art. 1046, §2o, do CPC), em
razão da especialidade, o que exigiria, ao menos, adequação da causa de
pedir, medida contrária à insurgência manifestada pela impetrante, tudo a
ocasionar desnecessárias movimentações da máquina judiciária, em distintos
órgãos Ato coator manifestamente ilegal, em afronta ao artigo 3o, §3o, da lei
9099/95, e artigo 5o, II, da CF, sendo direito potestativo do autor ingressar,
ou não, naquela justiça especializada, como há muito tempo assentou a
jurisprudência do STJ, sem se olvidar da inexistência de recurso a impugnar
o comando judicial. Mandado de segurança julgado procedente, com
resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC,
com concessão da ordem.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2159043-12.2018.8.26.0000; Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro:
28/06/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA
ASSOCIATIVA. DETERMINAÇÃO PARA REMESSA DOS AUTOS AO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA
CONSTITUCIONAL DE EXISTÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE
IMPORTA EM ALTERNATIVA MAIS CÉLERE DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ARTIGO
98,
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA). FACULDADE CONFERIDA AO JURISDICIONADO DE
OPTAR PELA PROPOSITURA DA AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL OU SOB AQUELE REGULAMENTADO
PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 3o, § 3o, DA LEI No
9.099/95. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE
SENTIDO.
ADEMAIS,
IMPETRANTE
QUE
CONSISTE
EM
ASSOCIAÇÃO CÍVEL E QUE NÃO GOZA DE LEGITIMIDADE PARA
PROPOR AÇÕES PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (ARTIGO
8o, § 1o, DA LEI No 9.099/95) DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2223390-54.2018.8.26.0000; Relator
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:
30/01/2019)
Assim também é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003802-02.2019.8.26.0526 -Voto no 09776
5
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o
processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que
pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp.
173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ
14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros
Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998. 3. Recurso Especial provido.”
(REsp. n؟1726789/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, 19/04/2018).
Deste modo, entendo que a r. sentença merece reforma, com a
remessa dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO anulando
a r. sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de Origem, para regular
processamento do feito.
ANA MARIA BALDY
Relatora